Tribunal: TJBA
Processo: 8071133-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071133-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADA: ELENI MARIA DOS SANTOS NOVAIS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o prosseguimento de execução individual fundada em título coletivo referente ao pagamento de diferenças do Piso Nacional do Magistério, após rejeição de impugnação, sustentando a necessidade de suspensão do feito diante da afetação da matéria ao Tema nº 1.169 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação do título; (ii) estabelecer se é obrigatória a suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao Tema nº 1.169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença coletiva, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, no âmbito do Tema nº 1.169.

O título executivo oriundo de ação coletiva possui natureza genérica e exige prévia individualização do direito, incluindo identificação do titular, comprovação do prejuízo e apuração do quantum devido.

A ausência de liquidação impede o prosseguimento da execução, pois não é possível presumir elementos essenciais do crédito de forma abstrata.

O prosseguimento da execução sem definição do rito adequado de liquidação compromete a segurança jurídica e a eficiência da prestação jurisdicional.

A identidade entre a controvérsia dos autos e aquela submetida ao rito dos repetitivos impõe a aplicação direta da ordem de suspensão nacional.

A jurisprudência interna do tribunal reconhece a incidência da suspensão em execuções individuais derivadas de títulos coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução individual de sentença coletiva de natureza genérica exige prévia liquidação para individualização do direito e quantificação do crédito.

A afetação da controvérsia ao Tema nº 1.169 do STJ impõe a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

O prosseguimento da execução sem liquidação prévia viola a segurança jurídica e a sistemática dos recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.037, II; 509; 783; 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsps 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ (Tema nº 1.169).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8071133-77.2025.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Feira de
Eunápolis
,
sendo
Agravante
o

ESTADO DA BAHIA
e Agravad
a

ELENI MARIA DOS SANTOS NOVAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

09